Tribunal: TJSP
Processo: 1001838-49.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Sequela de traumatismo crânio encefálico. Acidente in itinere. Ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
SUCUMBÊNCIA. Isenção do autor quanto aos ônus de sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.